Tribunal: TJDFT
Processo: 0722726-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722726-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Inicialmente, o d. juízo de origem havia deferido a penhora sobre os direitos aquisitivos de bem dado em alienação fiduciária, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento pela Caixa Econômica Federal. No ofício juntado no ID 51733499, o magistrado a quo noticia que proferiu nova decisão homologando pedido de desistência da penhora anteriormente deferida. Diante da desistência da penhora, a agravante informa na petição de ID 52216140 que não possui mais interesse no prosseguimento do recurso. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora